Tribunal: TJBA
Processo: 8000646-78.2024.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000646-78.2024.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA THAMIRES DOS SANTOS FONTES

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA DOS REIS SILVA, DANIEL NUNES ROMERO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AFASTAM O ESTADO DE NECESSIDADE. OPORTUNIDADE PROCESSUAL ADEQUADA PARA REGULARIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS EM DEZ VEZES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000646-78.2024.8.05.0142, em que figuram como apelante
MARIA THAMIRES DOS SANTOS FONTES
e como apelada
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.